Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-36.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-36.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIEL GOMES FERREIRA COELHO - CPF: 002.770.061-55 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Revisão contratual. Seguro prestamista. Configuração de venda casada. Restituição simples. Improcedência quanto às demais alegações. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, rejeitando pleitos relacionados a juros abusivos, método de amortização pela Tabela Price, cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa pela concessão de assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia abrange as seguintes questões: (i) se o indeferimento de perícia contábil caracterizou cerceamento de defesa; (ii) se houve abusividade na taxa de juros e na aplicação da Tabela Price; (iii) a validade das tarifas administrativas cobradas no contrato, como a tarifa de registro de contrato e avaliação de bem; (iv) a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o magistrado já dispõe de elementos suficientes nos autos para o julgamento da lide (art. 355, I, CPC).

5. A taxa de juros contratada, desde que expressamente pactuada, não viola o ordenamento jurídico, sendo legítima a capitalização mensal quando contratualmente prevista (STJ, Súmulas 539 e 541).

6. O método de amortização pela Tabela Price é válido, não configurando prática abusiva ou anatocismo.

7. As tarifas administrativas e de avaliação do bem são legítimas, desde que especificadas e proporcionais.

8. Configurada venda casada na imposição de contratação de seguro prestamista, cuja contratação não foi facultada ao consumidor, sendo nula a cláusula correspondente (art. 39, I, do CDC).

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando as questões controvertidas podem ser resolvidas com base na prova documental constante dos autos.

2. É válida a cobrança de tarifas administrativas em contratos bancários, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e respeitados os princípios da publicidade e transparência.

3. A contratação compulsória de seguro prestamista vinculada a contrato de financiamento configura venda casada e é nula nos termos do art. 39, I, do CDC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ELIEL GOMES FERREIRA COELHO,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Revisão Contratual
”
(Proc. no
1000244-36.2024.8.11.0050
), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedente e
condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa,
mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido
(cf. Id. no 249509678).

Em sede preliminar, o autor/apelante argumenta que seu direito de defesa foi prejudicado devido ao indeferimento da perícia contábil, a qual considera essencial para verificar se os juros previstos no contrato foram efetivamente aplicados.

No mérito, alega que houve superfaturamento das parcelas do financiamento, atribuindo esse excesso ao método de amortização (Tabela Price), que impõe ônus excessivo ao consumidor, em razão disso, requer a substituição pelo sistema SAC ou Gauss e a revisão das cláusulas que estabelecem juros abusivos, que, em sua ótica, deveriam ser limitados pelos dispositivos do Código Civil ou, alternativamente, pela taxa média do mercado.

Aduz, ainda, que diversas taxas, tais como as de avaliação e emolumentos de registro, são cobradas de forma abusiva, pois carecem de comprovação documental e análise quanto à onerosidade.

Finalmente, contesta a cobrança de seguro, entendendo tratar-se de venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e pugna pela nulidade desses encargos, por tais razões, pede pela nulidade da sentença, ante o
“Cerceamento de Defesa pelo indeferimento de realização de Prova Pericial”
alternativamente, pelo provimento do recurso, para que reformada a r. sentença,
“o Contrato firmado entre as partes seja Revisado, com a devida Compensação dos Valores Pagos a Maior, como Reanálise das Taxas Abusivas e Nulidade das Cláusulas Indevidas, bem como a Utilização do Método de amortização”

(cf. Id. no 249509679)

Embora devidamente intimado o réu/apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 249509680).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“
(...) O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas ex officio. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação.

Assim, o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Neste sentido é o posicionamento do STJ, que aduz “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, STJ, 4a. Turma)

(...)

O presente caso versa sobre relação de consumo, diante das definições contidas nos artigos 2o e 3o do CDC e nos termos da Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, em sendo verossímeis as alegações da Requerente e sendo hipossuficiente frente à Requerida, entendo cabível a incidência da regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

A cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo. E submetendo-se os contratos bancários ao Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de qualquer tarifa que não for prévia e adequadamente informada ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada e que também seja incompatível com a boa-fé e a equidade, é abusiva.

No presente caso, pretende o Requerente o reconhecimento da ilegalidade das cobranças referentes à “Tarifa de registro de contrato”, “Tarifa de avaliação de bem”, "Seguro Acidente".

Passa-se, assim, a análise da legalidade de cada tarifa impugnada pela Requerente.

A matéria relativa à cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ficou consolidada com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 28.11.2018, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Aliás, a legislação consumerista (art. 6°, inciso V, CDC) trouxe uma nova visão acerca das relações contratuais, priorizando o interesse público e o bem comum, ressaltando que o princípio "pacta sunt servanda" não se encontra mais revestido de caráter absoluto, ainda que no ato jurídico estejam presentes os elementos essenciais para sua constituição. Deve ser permitida a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, evitando-se que se tornem excessivamente onerosas.

No caso em questão, a cobrança da "tarifa de avaliação do bem" está em conformidade com os valores praticados no mercado, sendo similar a outros processos similares. Considerando que o serviço de avaliação é fundamental para a conclusão do negócio, a cobrança é devida. ID 139869449

(...)

No presente caso, destaca-se que o valor cobrado não é excessivo, conforme demonstrado no documento de ID 139869449, que comprova a realização do serviço em um bem usado. Portanto, de acordo com o entendimento anteriormente mencionado, a cobrança não é considerada ilícita.

Esse é também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada sob a égide de recurso repetitivo no 1.578.553, aduz que: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.”

Quanto aos pedidos relacionados à tarifa de registro de contrato, deve-se aferir-se, em cada caso, a comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, bem como a presença ou não, de eventual onerosidade do valor dessa cobrança.

Com relação especificamente à tarifa de registro de contrato, o entendimento segue a mesma linha, pois no já mencionado recurso repetitivo ficou assentada a validade da cobrança, sendo mister aferir-se, em cada caso, a comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado e eventual onerosidade do valor dessa cobrança.

No caso em apreço, o valor cobrado não se mostra abusivo, sendo que referida taxa destina-se especificamente para a inscrição do registro do contrato junto ao Órgão de Trânsito. Logo, não existe qualquer ilegalidade no referido ajuste.

Acerca da proposta de contratação de seguro de acidente não resta demonstrado nos autos quaisquer prova que a contratação foi uma condição, para que houvesse a liberação do crédito a parte Requerente, sendo assim entendo válida a cobrança, apesar da alegação da Requerida não ser parte ilegítima.

Em relação à taxa de juros contratual o Requerente alega que foi pactuado uma taxa de 2,35 % a.m, e que no contrato de financiamento estava previsto 32,15 % a.a, entretanto, tais fatos não prosperam, uma vez que o contrato firmado restou delimitado o valor alegado pelo Requerente, não havendo ilegalidade a serem supridas.

Vale destacar que não é possível o Requerente comparar o custo efetivo total do financiamento com a taxa média de juros para se concluir pela existência do descompasso que autoriza a revisão, por se tratar de taxas distintas: a taxa de juros é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, enquanto o custo efetivo total corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação interposta por ELIEL GOMES FERREIRA COELHO, em desfavor do BANCO PAN S.A, extinguindo o feito com resolução do mérito (...)

”

Preliminarmente, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, é sabido que a legislação processual vigente estabelece que o sistema probatório tem como objetivo comprovar os fatos apresentados pelas partes em juízo.

Nesse contexto, a prova destina-se a formar a convicção do magistrado acerca dos fatos apresentados, sendo o juiz o principal destinatário das provas, pois cabe a ele decidir sobre a veracidade das alegações e aplicar a solução jurídica adequada ao caso.

Dessa forma, é importante destacar que o magistrado possui a prerrogativa de dispensar a produção de provas que considerar desnecessárias para a solução do processo, conforme previsto na legislação processual, essa conduta não configura cerceamento de defesa, sendo, na verdade, respaldada pelo ordenamento jurídico, inclusive pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura o princípio da razoável duração do processo, bem como os princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4o ed., p.464)

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União. 2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente
. Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”. (STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013)
(destaquei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante a tese sustentada pelos autores na peça vestibular, quanto a nulidade dos encargos abusivos, basta os documentos colacionados aos autos, em especial o contrato de financiamento, sendo suficiente para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas restarem pacificadas no âmbito do c. STJ.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, sobre a taxa de juros remuneratórios, os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata,
“desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), o que, contudo, não reflete de modo algum a hipótese do autos, já que os juros fixados em 2,35 % a.m. e 32,15% a.a. (cf. Id. no 249509245) não se mostram abusivos e nem excessivamente onerosos, não sendo previsão monstruosa capaz de opor ao consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima, cabendo sublinhar, nesse ponto, que a taxa de juros remuneratórios não se confunde com a de Custo Efetivo Total – CET.

Quanto à
capitalização mensal de juros, o eg. STJ
já definiu que é
“
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula no 539), e também de que “
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, Súmula no 541).

Reeditando esse entendimento, recentemente, por meio do julgamento do REsp no 1388972/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior fixou a seguinte tese:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança

de

juros

capitalizados

nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa

firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer

periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências

vedadas

nesta

esfera

recursal

extraordinária,

em virtude

dos

óbices

contidos

nos

Enunciados

5

e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2

Relativamente

aos

pactos

não

exibidos,

verifica-se

ter

o Tribunal

a

quo

determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo

qual

lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a

autora

pretendia

provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3

Segundo

a

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça, é possível

tanto

a

compensação

de

créditos

quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no

pagamento,

em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento

não

tem

caráter

protelatório.

Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Como mencionado, consta do instrumento contratual de forma clara e objetiva a diferença entre o percentual da taxa de juros mensal e o da anual, o que basta para caracterizar o expresso ajuste da capitalização mensal de juros, de modo que também não há qualquer reparo a ser realizado nesse tópico da sentença.

A propósito:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. (...). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963- 17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 567.110/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/03/2015 - DJe 30/03/2015)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. (...) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1357072/DF – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 05/08/2014 - DJe 15/08/2014)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. (...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1250519/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 20/09/2012 – DJe do dia 09/10/2012)

No que tange ao sistema de amortização, afirma o autor/apelante que o que o Banco obriga o consumidor a contratar financiamentos e empréstimos sob sistema de amortização da Tabela Price, inexistindo possibilidade de alteração para outros como o Gauss ou SAC, defendendo, ainda, que cabe ao consumidor escolher o método mais vantajoso.

Ocorre que conforme a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além de que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação a substituição da Tabela Price para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de
ARNALDO RIZZARDO
:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.”
(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato”. (TJMT RAC 0004469-78.2012.8.11.0037, Des. Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Com relação às taxas e tarifas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, a rigor, é legítima e válida a cobrança de tarifas administrativas, desde que respeitado o direito consumerista da publicidade e transparência da cobrança.

Por fim, no tocante à contratação do seguro de proteção financeira ou seguro prestamista,

tenho que este não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, da Clausula
“III”
do contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor de R$ 798,00 (cf. Id. no 249509245), como se fosse
“parte integrante da avença”
, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelado para cumprimento compulsório pelo comprador/mutuário/consumidor, quer dizer, agregação (“
casamento”
) do contrato de seguro ao contrato de financiamento sem que tenha havido margem mínima de liberdade à contratação do seguro, tampouco quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...). (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - N.U 1016215-13.2021.8.11.0003, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – CONFIGURADA – (...) – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE MANOEL ORNELLAS DESPROVIDO. (...).
A exigência da venda de seguro vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo contrato, no mesmo dia do seu firmamento fica configurada a venda casada
. (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 0040709-88.2011.8.11.0041, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017 - destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - N.U 0026251-18.2013.8.11.0002, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para ordenar a restituição simples do indébito referente à a cobrança do seguro prestamista no importe de R$ 798,00 acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025